Tribunal: TJBA
Processo: 8051141-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051141-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO SEMAGLUTIDA. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para compelir plano de saúde a fornecer medicamento Semaglutida (Ozempic/Wegovy), prescrito para tratamento de obesidade e comorbidades associadas.

Plano de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, sem previsão contratual para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.

Decisão agravada manteve-se nos termos da legislação aplicável (Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI e 12) e da jurisprudência dominante do STJ e do TJBA, que excepciona da exclusão legal apenas medicamentos antineoplásicos orais, medicamentos assistidos e fármacos expressamente incluídos no rol da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões debatidas no recurso são: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito para uso domiciliar em tratamento de obesidade; (ii) saber se a negativa contratual viola o direito à saúde e configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e exceções legais específicas, não é obrigatória nos termos da Lei nº 9.656/98.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como válida cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, não sendo considerada abusiva a negativa com base nessa exclusão.

Ausente a probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão da medida liminar pleiteada em sede de tutela de urgência.
9. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 12

Código de Processo Civil, art. 300

Resolução Normativa ANS nº 465/2021

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 2.107.094/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.635/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze

TJBA - AI nº 8046203-97.2022.8.05.0000, rel. Des. Maria da Purificação

TJBA - Apelação nº 8014307-58.2020.8.05.0080, rel. Des. Josevando Andrade

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8051141-33.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

e
Agravad
a

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .